Tribunal: TJSP
Processo: 1048565-28.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048565-28.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ARLETE
DIAS ALVES e VALENTIM ALVES - ESPÓLIO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048565-28.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTES: ARLETE DIAS ALVES E VALENTIM ALVES - ESPÓLIO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.024
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade
de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de
prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade
econômico-financeira.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, ante a ausência de
litispendência, julgou extinto o processo.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não ter condições financeiras parar arcar com
os custos do processo, fazendo jus, então, aos benefícios da gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que necessitam de
assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para que tenha
aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos daquele que
almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da Constituição da
República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja comprovação de
aludida insuficiência.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficientes os recorrentes, estes os quais, aliás, não trouxeram elementos aos autos
que fizessem prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no
momento, a comprometer sua capacidade econômico-financeira.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048565-28.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator